Tribunal: STF
Processo: Rcl 49990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, prolatada no processo TST-RR-2365-89.2016.5.11.0016, o qual teria afrontado o decidido por esta por esta CORTE no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e do Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER).
    Na inicial, o Estado do Amazonas expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/5):
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra a v. decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho que não conheceu do recurso do Ente Público sob o r. entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sob a forma de presunção de culpa (revelia) não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. 
    (...)
    Como se pode constatar a decisão negou conhecimento ao recurso do Estado do Amazonas, apesar da decisão recorrida ter estabelecido a responsabilidade do Estado com base em CULPA PRESUMIDA (REVELIA), contrariando o entendimento firmado pelo STF no sentido de que o empregado deve provar a responsabilidade do Poder Público. 
    Conforme se evidenciará no tópico de mérito, ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão desta Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16.
    (...)
    Conforme relatado acima, o C. TST negou conhecimento ao Recurso de Revista sob o entendimento de que o recurso do Ente Público (que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização, ainda que de forma presumida mediante aplicação da revelia) não possuía condições de admissibilidade em razão da aplicação da revelia, desconsiderando que a matéria de mérito do processo versa sobre a responsabilização subsidiária da Administração Pública. 
    Quanto ao tema, tem-se que uma das novidades trazida pela Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017) foi a regulamentação da transcendência, no parágrafo 1º do art. 896-A. Desta forma, são indicadores de transcendência, dentre outros: I – econômica, o elevado valor da causa; II– política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; III– social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; e IV – jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    Em tese, trata-se de um filtro recursal com a proposta de reduzir a quantidade avassaladora de processos que aportam no TST, sendo que muitos deles não reúnem, de fato condições de conhecimento. Todavia, a prática tem demonstrado que o alto grau de subjetividade no exame da transcendência tem provocado distorções na análise de recursos e concretizado verdadeiras injustiças. 
    A propósito, ao analisar questão idêntica a dos presentes autos, em passagem lapidar, bem ressaltou a Ministra CÁRMEN LÚCIA, na Rcl 36481 MC/ES (DJe-192 DIVULG 03/09/2019 PUBLIC 04/09/2019) que “a interpretação conferida pela autoridade reclamada [C. TST] ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência”. 
    Ora, sobre o tema de fundo (responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos casos de terceirização) é notório que o STF tem, nas palavras da Ministra CÁRMEN LÚCIA (Rcl 36481 MC/ES), “se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante”.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista na origem e, no mérito, seja julgada procedente a “presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (fl. 21).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A,  “caput  “ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.
          No caso concreto, o ato reclamado manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho que não conheceu da matéria em razão da aplicação, pela sentença, da pena de confissão em decorrência da revelia do Ente reclamante, sob os seguintes fundamentos (doc. 6, fls. 3-7):
    Cuida-se, em verdade, de recurso manejado como sucedâneo de contestação ou, em outras palavras, como defesa tardia, isto porque, consoante constou no termo de audiência de Id. 71291e7e sentença Id., ao litisconsorte, ora recorrente, foram aplicadas as penas de revelia e confissão quanto à matéria de fato, em face de sua ausência injustificada na referida sessão, cujas penas igualmente foram aplicadas à reclamada pelo mesmo motivo.
    Reitero que o ora recorrente juntou contestação no Id. e0886fc, porém, a peça não foi considerada válida em razão de sua ausência à audiência.
    Portanto, está rigorosamente precluso o direito do recorrente questionar o que já foi decidido pelo Juízo de origem, considerando ter sido ultrapassado o momento processual oportuno, razão pela qual não pode agora, em sede de recurso ordinário, apresentar razões nitidamente de contestação, pois, o processo é uma marcha para frente que, a princípio, não pode ser interrompida. Com efeito, configurada a preclusão ficam superadas as fases procedimentais anteriores, seguindo o processo seu rumo normal, em respeito à segurança das relações processuais.
    [...]
    A respeito da possibilidade de aplicação da revelia a entes públicos, a matéria já se encontra pacificada nesta c. Corte, conforme disposto na OJ 152 da SBDI-1/TST. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIG Ê NCIA DA LEI 13.015/2014. POSSIBILIDADE DE APLICA ÇÃ O DOS EFEITOS DA REVELIA AO ENTE PÚBLICO. O Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo de origem que aplicou a revelia e confissão ficta a primeira reclamada, em razão do não comparecimento à audiência inaugural, e confissão ficta à agravante, pela não apresentação de defesa. Verifica-se, portanto, que o Tribunal a quo decidiu de acordo com o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial n º 152 da SBDI-1 desta Corte, a qual dispõe que "Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT". Agravo de instrumento desprovido. Processo: AIRR - 566-57.2015.5.10.0021 Data de Julgamento: 16/11/2016, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2 ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/11/2016.
    REVELIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Nestes autos, o Tribunal Regional manteve a revelia do ente público que, apesar da presença de advogado, não se fez representar por preposto na audiência inaugural. Esse entendimento está de acordo com a Orientação Jurisprudencial n.º 152 da SBDI-1 do TST, que dispõe que pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT. O art. 844 da CLT exige que reclamante e reclamado estejam presentes na audiência inaugural, sob pena de, na ausência do reclamante, ser determinado o arquivamento da ação, e, na ausência do reclamado, aplicada a revelia, cujo efeito é a confissão ficta. Nesses termos, a reclamada que não comparece à audiência inaugural, mesmo cientificada da necessidade de sua presença (ou do preposto) para apresentar defesa e exibir prova, deve ser declarada revel. Até porque o comparecimento do procurador, mesmo com defesa escrita, não supre a necessidade do preposto. Observe-se, ainda, que a decisão do TRT é mais favorável à recorrente do que a jurisprudência desta Corte, pois o Regional consignou que não foi aplicada a confissão ficta, porquanto houve, inclusive, produção de prova oral. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT, que afasta a pretensão de conhecimento do recurso com base na fundamentação jurídica invocada pela parte. AIRR - 1815-27.2013.5.15.0004 Data de Julgamento: 04/05/2016, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, 6 ª Turma, Data de Publica çã o: DEJT 06/05/2016. 
    3. EFEITOS DA REVELIA. Verifica-se que o Tribunal Regional dirimiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 152 da SDI-1, no sentido de que pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no art. 844 da CLT. AIRR - 501-23.2014.5.10.0013 Data de Julgamento: 09/03/2016, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 8 ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/03/2016. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. ENTE PÚBLICO. ART. 844 DA CLT. APLICABILIDADE. ORIENTA ÇÃ O JURISPRUDENCIAL Nº 152 DA SBDI-1 DO TST 1. Inexiste previsão legal que estende as prerrogativas do ente público à inaplicabilidade da confissão ficta. 2. Acórdão regional que mantém a confissão ficta da Reclamada, pessoa jurídica de direito público, ante sua ausência na audiência na qual foi expressamente intimada a depor sob aquela cominação, mostra-se em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n º 152 da SbDI-1 do TST. 3. Agravo de instrumento da Reclamada de que se conhece e a que se nega provimento. Processo: AIRR - 328-40.2010.5.02.0052 Data de Julgamento: 18/11/2015, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, 4 ª Turma, Data de Publicação: DEJT 27/11/2015. 
    REVELIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. APLICÁVEL. REAJUSTES SALARIAIS. Nos termos da OJ 152 da SBDI-1 do TST, pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia e seus efeitos previstos no art. 844 da CLT. Recurso de Revista n ã o conhecido. Processo: RR - 117500-96.2008.5.10.0004 Data de Julgamento: 04/11/2015, Relator Ministro: M á rcio Eurico Vitral Amaro, 8 ª Turma, Data de Publica çã o: DEJT 06/11/2015. 
    Dessa forma, não há que se falar, diante da revelia e da confissão ficta do ente público reclamado, em violação aos dispositivos indicados. 
    Não conheço.
    No presente caso, observa-se que, embora reconhecida e aplicada a pena de revelia e confissão ao Estado do Amazonas, o juízo trabalhista fundamentou a condenação subsidiária do ente público com base na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em afronta ao que decidido na ADC 16 por esta SUPREMA CORTE. Assim, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 41349 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/4/2021, DJe 20/4/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente